Tribunal: TJPA
Processo: 0020337-38.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NECESSIDADE. DEFASAGEM DO LAUDO ANEXADO AOS AUTOS PELO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O instituto da desapropriação consiste no ato pelo qual o Poder Público, mediante prévio procedimento e justa indenização, em razão de uma necessidade ou utilidade pública, ou ainda diante do interesse social, retira alguém de sua propriedade e a toma para si; II - A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIV, ao tratar da desapropriação, dispôs expressamente a indenização prévia como pressuposto essencial para o ingresso do Poder Público na posse do imóvel desapropriado; III - A imissão provisória na posse de um imóvel a ser desapropriado deve ser precedida de análise detalhada, a fim de garantir a conciliação entre o interesse público, presente em toda desapropriação, e o interesse do particular, que não pode sofrer restrições no uso e gozo plenos de sua propriedade sem receber justa indenização por tais limitações; IV – In casu, o Município de Belém ajuizou Ação de Desapropriação em razão do Decreto nº 55.014-PMB, de 14/02/2008, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, do imóvel situado na Rua Vinte e Oito de Setembro, n° 143, bairro da Campina, pertencente ao agravante, por força da necessidade de execução do projeto de alocação de vendedores ambulantes, dentro do projeto de ordenamento e reurbanização do centro comercial de Belém, tendo a autoridade de 1º grau deferido a imissão provisória do recorrido no referido imóvel; V – Compulsando a exordial, se constata que o agravado arguiu que o imóvel pertencente ao recorrente estaria avaliado no valor de R$ 134.816,09 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e nove centavos), conforme avaliação realizada pelo próprio recorrido. Entretanto, a referida avaliação foi realizada no dia 29 de janeiro de 2008, encontrando-se, por conseguinte, totalmente desatualizada; VI – Ademais, consta no processo um laudo particular de avaliação do imóvel anexado pelo agravante, no qual o seu imóvel foi avaliado no valor de mercado de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais); VII - Outrossim, em razão da enorme discrepância dos valores constantes nos laudos apresentados pelas partes, bem como pelo decurso do tempo desde que a ação foi ajuizada, dia 04/06/2008, demonstrando que o requisito da urgência não se encontra configurado no caso, é prudente que se realize uma avaliação judicial prévia no imóvel do agravante, objetivando que se apure um valor que possa resultar em uma justa indenização pela propriedade objeto da ação em tramite perante o Juízo a quo; VIII – Recurso conhecido e provido, para revogar a decisão agravada. Vistos, etc, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0020337-38.2008.8.14.0301

AGRAVANTE: NILSON REBONATTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NECESSIDADE. DEFASAGEM DO LAUDO ANEXADO AOS AUTOS PELO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O instituto da
desapropriação consiste no ato pelo qual o Poder Público, mediante prévio procedimento e justa indenização, em razão de uma necessidade ou utilidade pública, ou ainda diante do interesse social, retira alguém de sua propriedade e a toma para si;

II -
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIV, ao tratar da desapropriação, dispôs expressamente a indenização prévia como pressuposto essencial para o ingresso do Poder Público na posse do imóvel desapropriado;

III -
A imissão provisória na posse de um imóvel a ser desapropriado deve ser precedida de análise detalhada, a fim de garantir a conciliação entre o interesse público, presente em toda desapropriação, e o interesse do particular, que não pode sofrer restrições no uso e gozo plenos de sua propriedade sem receber justa indenização por tais limitações;

IV –
In casu
, o Município de Belém ajuizou Ação de Desapropriação em razão do
Decreto nº 55.014-PMB, de 14/02/2008, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, do imóvel situado na Rua Vinte e Oito de Setembro, n° 143, bairro da Campina, pertencente ao agravante, por força da necessidade de execução do projeto de alocação de vendedores ambulantes, dentro do projeto de ordenamento e reurbanização do centro comercial de Belém, tendo a autoridade de 1º grau deferido a imissão provisória do recorrido no referido imóvel;

V – Compulsando a exordial, se constata que o
agravado arguiu que o imóvel pertencente ao recorrente estaria avaliado no valor de R$ 134.816,09 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e nove centavos), conforme avaliação realizada pelo próprio recorrido. Entretanto, a referida avaliação foi realizada no dia 29 de janeiro de 2008, encontrando-se, por conseguinte, totalmente desatualizada;

VI – Ademais, c
onsta no processo um laudo particular de avaliação do imóvel anexado pelo agravante, no qual o seu imóvel foi avaliado no valor de mercado de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais);

VII -
Outrossim, em razão da enorme discrepância dos valores constantes nos laudos apresentados pelas partes, bem como pelo decurso do tempo desde que a ação foi ajuizada, dia 04/06/2008, demonstrando que o requisito da urgência não se encontra configurado no caso, é
prudente que se realize uma avaliação judicial prévia no imóvel do agravante, objetivando que se apure um valor que possa resultar em uma justa indenização pela propriedade objeto da ação em tramite perante o Juízo
a quo
;

VIII – Recurso conhecido e provido, para revogar a decisão agravada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Nilson Rebonatto
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Desapropriação
(
0020337-78.2008.8.14.0301)

ajuizada pelo
Município de Belém.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“1) Nomeio como perita Dra, Maria Luiza Sidrim dos Santos Sidrim, engenheira civil inscrita no CREA/PA sob o n° 9.181-D;

2) Intime-se o autor a depositar o valor do laudo de avaliação às fis, 14/17 e os honorários periciais, que fixo no importe de 03 (três) salários-mínimos, sujeitos a complementação;

3) Com o depósito das importâncias acima referidas, defiro a imissão provisória na posse do Imóvel desapropriado, nos termos do art. 15 do Dec. Lei 3,365/41. Expeça-se o mandado necessário;

4) Após, CITEM-SE, os réus, na forma do art. 18 do Dec, Lei 3.365/41.”

Nas razões recursais (
Num. 4341655 - Pág. 2/20)
, o patrono do ora agravante narrou que a ação supramencionada foi ajuizada em razão do
Decreto n° 55.014-PMB, de 14/02/2008, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel situado na Rua Vinte e Oito de Setembro, n° 143, bairro da Campina, CEP: 66019-100, pertencente ao recorrente, por força da necessidade de execução do projeto de alocação de vendedores ambulantes, dentro do projeto de ordenamento e reurbanização do centro comercial de Belém.

Sustentou que, de acordo com uma avaliação realizada pelo próprio agravado, o referido imóvel foi avaliado no valor de R$ 134.816,09 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e nove centavos).

Ressaltou que a decisão agravada foi proferida no dia 11/06/2008 e que, passados mais de dois anos, no dia 22/07/2010, o agravado efetuou o pagamento dos honorários periciais e o valor do bem, tendo a autoridade de 1º grau determinado a imissão provisória do Município recorrido na posse do supramencionado imóvel.

Salientou que o mandado de Imissão de Posse foi expedido, mas o descaso e desinteresse do agravado foi tão grande que a ordem judicial não foi cumprida em razão de não terem sido dadas as condições necessárias para a realização do procedimento, conforme constou na certidão exarada pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do referido mandado.

Asseverou que a avaliação do imóvel que o agravado pretende desapropriar é irrisório, visto que sequer corresponde ao valor venal do bem, que equivale ao montante de R$ 165.488,18 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos).

Aduziu, em síntese, a necessidade de uma avaliação judicial prévia do imóvel pertencente ao agravante, objetivando evitar uma lesão grave e de difícil reparação.

Ao final, pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do recurso, com a revogação da decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

O recurso foi distribuído, inicialmente, à relatoria da Exma. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles, que, através da decisão de
Num. 4341660 - Pág. 1
/2, deferiu o pedido de efeito suspensivo e requisitou as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinou, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, postulando, em resumo, pelo improvimento do agravo (
Num. 4341661 - Pág. 1/5)

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou parecer no caso dos autos
,
opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 4342067 - Pág. 1/7)
.

Em decorrência da aposentadoria da eminente relatora, o processo foi redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo recorrido, deferiu a
imissão provisória na posse do imóvel do agravante sem a realização de uma
avaliação judicial prévia
.

Inicialmente, ressalto que
o
instituto da
desapropriação consiste no ato pelo qual o Poder Público, mediante prévio procedimento e justa indenização, em razão de uma necessidade ou utilidade pública, ou ainda diante do interesse social, retira alguém de sua propriedade e a toma para si.

Essa modalidade de intervenção na propriedade permite a imissão provisória na posse independente da citação do réu e mediante depósito nas hipóteses de urgência, com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365/1941,
que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, o qual,
em seu artigo 15, preceitua o seguinte:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;”

1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão

provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.
”!

Por outro lado, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIV, ao tratar da desapropriação, dispôs expressamente a indenização prévia como pressuposto essencial para o ingresso do Poder Público na posse do imóvel desapropriado, senão vejamos,
in verbis:

"Art.5°, XXIV: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição"

Sendo importante ressaltar que, para fins de imissão provisória na posse, após o advento da Constituição Federal de 1988, a jurisprudência pátria passou a entender ser necessária a “justa e prévia” indenização, posto que, em se cuidando de uma alienação compulsória, à evidência que o desapropriado deve receber a importância correspondente ao seu bem a fim de que possa adquirir outro antes da perda da posse, eis que, do contrário, sair-se-á em grande prejuízo, uma vez que somente receberá o pagamento pelo seu imóvel muitos anos depois, com defasagem financeira e imobiliária, situação que o impede de adquirir outro bem imóvel semelhante.

Destarte, não basta a indenização ser prévia, ela deve também ser justa.

Outrossim, a imissão provisória na posse de um imóvel a ser desapropriado deve ser precedida de análise detalhada, a fim de garantir a conciliação entre o interesse público, presente em toda desapropriação, e o interesse do particular, que não pode sofrer restrições no uso e gozo plenos de sua propriedade sem receber justa indenização por tais limitações.

Acerca do assunto, Hely Lopes Meirelles leciona o seguinte:

"Indenização prévia significa que o expropriante deverá pagar ou depositar o preço antes de entrar na posse do imóvel. Este mandamento constitucional vem sendo frustrado, pelo retardamento da Justiça no julgamento definitivo das desapropriações, mantendo o expropriado despojado do bem e do seu valor, por anos e anos, até transitar em julgado a condenação. Os depósitos provisórios geralmente são ínfimos em relação ao preço efetivo do bem, o que atenta contra o princípio da indenização prévia. Essa burla à Constituição só poderá ser obviada pelo maior rigor dos juízes e tribunais na exigência de depósito prévio que mais se aproxime do valor real do bem expropriado"
(Direito

Administrativo Brasileiro. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 618-619)

Por conseguinte, a avaliação judicial prévia é imprescindível para o julgador auferir o valor do depósito prévio, de sorte a assegurar ao expropriado ao menos um montante mínimo, condizente com o valor do imóvel desapropriado.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que o agravado, através do
Decreto n° 55.014-PMB (Num. 4341656 - Pág. 9/10), de 14/02/2008, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, do imóvel localizado na Rua Vinte e Oito de Setembro, n° 143, bairro da Campina, pertencente ao agravante, em razão da necessidade de execução do projeto de alocação de vendedores ambulantes, dentro do projeto de ordenamento e reurbanização do centro comercial de Belém.

Na exordial ajuizada perante o Juízo
a quo
(Num. 4341656 - Pág. 4/6), o agravado arguiu que o mencionado imóvel pertencente ao recorrente estaria avaliado no valor de R$ 134.816,09 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e nove centavos), conforme avaliação realizada pelo próprio recorrido.

Entretanto, a referida avaliação foi realizada no dia 29 de janeiro de 2008, motivo pelo qual, evidentemente, encontra-se totalmente desatualizada, conforme demonstra o documento constante nos autos (Num. 4341656 - Pág. 13).

Além disso, consta no processo, também, um laudo particular de avaliação do imóvel anexado pelo agravante (Num. 4341658 - Pág. 1/17), no qual o imóvel objeto da Ação de Desapropriação ajuizada pelo recorrido foi avaliado no valor de mercado de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

Outrossim, em razão da enorme discrepância dos valores constantes nos laudos apresentados pelas partes, bem como pelo decurso do tempo desde que a ação foi ajuizada, dia 04/06/2008, o que demonstra que o requisito da urgência não se encontra configurado no caso, entendo ser
prudente que se realize a avaliação judicial prévia do imóvel do agravante, objetivando que se apure um valor que possa resultar em uma justa indenização pela propriedade objeto da ação em tramite perante o Juízo
a quo
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de desapropriação. Decisão que autorizou em sede de tutela de urgência a imissão provisória na posse, considerando a alegação de urgência pleiteada pela agravada e o depósito da oferta inicial, sem que o laudo pericial tivesse sido concluído. Reforma que se impõe. 1. Atendimento ao princípio da prévia e justa indenização. Exegese dos artigos 5º, XXII, da Constituição, artigo 15 do Dec.-lei n.º 3.365/41 e Enunciado 30 deste E. Tribunal. Necessidade da realização de laudo de avaliação prévia, elaborado por perito de confiança do juízo e depósito do valor inicialmente apurado pelo profissional nomeado. 2. Laudo pericial juntado recentemente aos autos. Ausência de complementação do valor da justa indenização apurado na perícia. Inviabilidade de imissão na posse, ao menos por ora. Precedentes desta E. Corte. 3. Pleito manifestado em contraminuta a respeito do arbitramento de valor idôneo a título de depósito judicial para garantia do juízo ou aceitação de seguro garantia. Inviabilidade. Matéria que deve ser tratada em primeiro grau, considerando que os autos ainda se encontram na fase de conhecimento, ocasião em que será ofertada oportunidade para a parte adversa apresentar contraditório à pretensão aqui deduzida, o que se revela cabível em sede do presente recurso. 4. Recurso provido. Decisão reformada.
(Agravo de Instrumento 2206776-66.2021.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapeva - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 12/11/2021; Data de Registro: 12/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE –
Decisão que indeferiu o pedido da agravante de imissão na posse do imóvel desapropriado – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imissão provisória na posse que deve ser precedida do depósito em dinheiro no valor mais próximo do valor da indenização – Imprescindível, "in casu", realização de prévia avaliação por perito judicial para se apurar o valor da indenização prévia e o respectivo depósito judicial necessário a ser procedido por parte da agravante – Aplicação da Súmula nº 30, de 07/12/2.010, deste TJ/SP – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

(Agravo de Instrumento 3004228-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021)”

Por conseguinte, d
iante dos argumentos e documentos colacionados aos autos, vislumbro a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação ao recorrente, motivo pelo qual, a modificação da decisão proferida pelo Juízo Monocrático é medida que se impõe, devendo a imissão no imóvel do agravante ser precedida de uma avaliação judicial prévia.

Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento
e
,
no mérito,
dou-lhe provimento
, para revogar a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
22
de
novembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/11/2021